Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700339-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDETE REJANE FERRO ZAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença no feito originário (0709112-34.2020.8.07.0016) em 27/30/2020, julgando procedente o pedido inicial para condenar a parte agravada a realizar na parte agravante exames médicos de PUNÇÃO/BIÓPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA; CITOPUNÇÃO DE BIÓPSIA ASPIRATIVA; US DE MAMA; e CULTURA DE FUNGOS, conforme prescrição médica, na rede pública ou, na impossibilidade, na rede particular às custas do requerido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob risco de eventual caracterização de crime de desobediência e sequestro de verbas públicas. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. (Acórdão n.1034115, 07004128820178079000, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/07/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Arquivem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator